Tribunal: TJES
Processo: 5009335-90.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009335-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK e outros
COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009335-90.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK
PACIENTE: DOUGLAS SILVA BOTELHO

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

Advogado do(a) IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814
Advogado do(a) PACIENTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS DA SILVA BOTELHO
, contra ato coator do juiz da 4º Vara Criminal de Cariacica, nos autos do processo 0018348-46.2014.8.08.0012.

O impetrante alega, em síntese, excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, uma vez que o paciente está segregado desde 15/04/2015.

O paciente foi pronunciado, juntamente com outros três corréus, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e VI do Código Penal.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do Inquérito Policial nº 084/2014 que serve de base para a presente denúncia que no dia 01 de março de 2014, por volta de 15h, no quintal de uma residência localizada na Rua 11, s/n, próximo da distribuidora de gás do Tião e do Bar do Valdir, no bairro Castelo Branco, nesta comarca, cumprindo ordens dos denunciados WALACE DE MATTOS BARBOSA e DOUGLAS DA SILVA BOTELHO, os denunciados LUIS ANTÔNIO CAMPOS
JUNIOR
e DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO, agindo de forma livre, consciente e com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios criminosos previamente ajustados entre si, utilizando-se de armas de fogo, desferiram vários disparos contra a vítima ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA, vulgo “BADEJO”, provocando-lhe as lesões que foram descritas no laudo de exame cadavérico de fl. 23, sendo a causa suficiente de sua morte.

No dia dos fatos, os denunciados Douglas Henrique e Luiz Antônio se aproximaram de ERIVALDO, que estava no quintal de uma residência na companhia de terceiras pessoas, e desferiram disparos de armas de fogo, causando a morte da vítima no local dos fatos.

Salienta-se que durante toda a ação criminosa, terceira pessoa permaneceu na rua auxiliando e dando cobertura, vigiando a aproximação e terceiros e garantindo que não haveria fuga da vítima. em seguida, todos fugiram do local.

Salienta-se que o denunciado WALACE DE MATTOS BARBOSA é dono da boca de fumo da região de Rio Marinho, sendo o seu grupo conhecido como os traficantes “traficantes da Torre”, tendo como gerente do tráfico de drogas o denunciado DOUGLAS DA SILVA BOTELHO e como integrantes os denunciados LUIZ ANTÔNIO CAMPOS JUNIOR e DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO entre outros.

O crime foi praticado por motivo torpe.

Isso porque a vítima era usuário de drogas e comprava os entorpecentes ilícitos na boca de fumo em que os denunciados atuavam e começou a contrair dívida decorrente das aquisições de drogas.

Aliado a isso, os denunciados desconfiavam que a vítima estaria passando informações acerca do tráfico de drogas da boca de fumo dos denunciados para os traficantes rivais.

Diante de tais fatos, os donos do tráfico de drogas de Rio Marinho, entre eles os denunciados WALACE DE MATTOS BARBOSA e o gerente DOUGLAS DA SILVA BOTELHO, não somente autorizaram, como também mandaram os demais denunciados executarem a vítima.

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a ação criminosa foi previamente ajustada entre todos os denunciados, no momento em que a vítima estava no quintal de uma residência, totalmente desarmada e indefesa, quando então foi cercada e surpreendida pelos denunciados que já chegaram efetuando disparos de arma de fogo, não podendo, assim, esboçar qualquer chance defensiva.

[...]

Em consulta ao andamento da ação penal junto ao E-Jud e aos documentos que instruem a inicial verifiquei que a denúncia foi recebida em 19/12/2014, quando também foi decretada a prisão preventiva.

A partir de então, os pedidos de revogação foram rechaçados pelo juízo em 24/03/2015, 17/08/2015, 02/03/2016, 03/04/2017, 04/12/2017, 15/10/2018, 20/01/2021.

Foram realizadas audiências em 19/08/2015, 25/01/2016, 02/03/2016, 07/07/2016, 05/04/2017, 07/07/2017, 06/12/2017, 28/02/2018, 13/03/2019.

A decisão de pronúncia foi proferida em 13/05/2020.

Atualmente o feito encontra-se na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal.

Ainda que ciente das peculiaridades de processos com multiplicidades de réus, maiores quando tratamos dos feitos submetidos ao rito especial do Júri, não há como afastar a flagrante ilegalidade de uma prisão preventiva mantida por mais de 07 (sete) anos, ainda que presentes todos os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, considerando elementos acrescentados aos autos que permitem uma análise do mérito não vejo razão para alterar o entendimento adotado quando do deferimento da liminar.

Firme em tais fundamentos,
CONCEDO A ORDEM
.

É como
voto
.

Vitória-ES, 23 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009335-90.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK
PACIENTE: DOUGLAS SILVA BOTELHO

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

Advogado do(a) IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814
Advogado do(a) PACIENTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Verificado excesso de prazo injustificado e de responsabilidade exclusiva do Judiciário, revela-se a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. 2. Ordem concedida.

Vitória-ES, 23 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.